Tribunal: TJMT
Processo: 0002077-41.2014.8.11.0088
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
APELAÇÃO CÍVEL No 0002077-41.2014.8.11.0088
APELANTE: SANDRA MARISA DO NASCIMENTO LOTEK
APELADOS: FABIANA RODRIGUES AGUILAR E OUTROS.
Vistos.
Trata-se de apelação cível interposta por SANDRA MARISA DO NASCIMENTO LOTEK visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável C/C Petição de Herança no 0002077-41.2014.8.11.0088 cód. 55619.
Do registro de pesquisa acostado no Id. 72531994, infere-se que o vertente recurso foi distribuído a esta relatoria por dependência ao RAI no 116.833/2015. Todavia, no referido instrumento as matérias analisadas são provenientes de outra lide, da Ação de Remoção de Inventariante de no 101-45.2015.811.0088.
Por outro lado, consta no bojo do vertente apelo decisão já proferida pelo Des. João Ferreira Filho, no Id. 72202518, em que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem.
Assim, nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC e do § 1o do art. 80 do RITJ/MT, redistribua-se o feito ao Excelentíssimo Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO, ante a prevenção decorrente do Recurso de Apelação Cível 138.012/2017 (Id. 72202518).
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS